Tribunal: STF
Processo: HC 232272
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006 E OS §§ 2º E 3º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS, CONTEXTO FACTUAL DIVERSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Queiroz Gomes, advogado, em 5.9.2023, em benefício de Sérgio Roberto Soares Pinto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.8.2023, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 833.447.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que, em 14.4.2020, o paciente foi condenado em primeira instância, em concurso material, às penas de doze anos e seis meses de reclusão, pela prática de tráfico de entorpecente, em continuidade delitiva; quatro anos e seis meses de reclusão, pela prática de associação para o tráfico de entorpecente; e seis anos e nove meses de reclusão, por integrar organização criminosa armada voltada à prática de outros delitos (caput do art. 33 c/c o art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal). As penas somadas totalizaram vinte e três anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil trezentos e vinte e dois dias-multa (fls. 146-150, e-doc. 3). 



    3. Em 23.2.2022, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à Apelação n. 0001596-76.2018.8.26.0361, interposta pela defesa, para afastar o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de tráfico de entorpecente e reduzir a pena total imposta ao paciente para dezoito anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, e mil oitocentos e vinte e dois dias-multa (e-doc. 4).



    4. Contra essa decisão a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 833.447 no Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Laurita Vaz, pretendendo a incidência do princípio da consunção para absorção do delito de associação para o tráfico pelo delito de integrar organização criminosa. A Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 833.447 em 26.6.2023. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no habeas corpus: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade impõe ao Recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 



    2. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento consignado na decisão agravada quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra condenação transitada em julgado, em substituição à revisão criminal. 



    3. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    4. Ausente, no caso, manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício. 



    5. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 5). 



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante contesta essa decisão judicial, alegando bis in idem na incidência dos tipos penais de associação para o tráfico de entorpecente e organização criminosa. 



    Argumenta que o delito de associação para o tráfico de entorpecente deveria ser absorvido pelo crime de organização criminosa, aplicando-se os princípios da especialidade e da consunção (fl. 4, e-doc. 1). 



    Suscita “aparente conflito de normas entre o crime de organização criminosa armada com o de associação para o tráfico de entorpecentes. Isso ocorre, quando há um só fato, aparentemente, duas ou mais leis que são aplicáveis. Nessa situação, o direito penal estabelece especificamente o princípio da especialidade como solucionador do conflito em questão” (fl. 5, e-doc. 1).



    Este o pedido: 



    “Ante o exposto, requer seja concedida presente ordem de habeas corpus para que seja aplicado o princípio da especialidade, afastando-se a incidência do crime de associação para tráfico, subsistindo apenas o delito de organização criminosa” (fl. 7).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça estadual que o trânsito em julgado do título penal condenatório para a defesa aconteceu em 23.5.2022. O impetrante pretende a revisão de condenação transitada em julgado para a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de associação para o tráfico de entorpecente e de integrar organização criminosa. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA O AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.232-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.808-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE” (RHC n. 206.548-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 2.6.2022).



    Os dados constantes dos autos não comprovam ilegalidade ou teratologia na espécie.



    8. Não é juridicamente possível se cogitar de bis in idem na espécie. O delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e o delito de organização criminosa armada (§§ 2º e 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013) tratam de bens jurídicos distintos e descrevem condutas independentes e autônomas.



    No acórdão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade de revisão das conclusões das instâncias antecedentes em decisão já transitada em julgado, não sendo o habeas corpus sucedâneo de revisão criminal. Ademais, enfatizou-se que a decisão do Tribunal de segunda instância não divergiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se constata bis in idem na condenação dos tipos penais autônomos de associação para o tráfico de drogas e de organização criminosa. 



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça enfatizou que, para acolher a alegação de bis in idem, reiterada na presente impetração, seria necessária a análise de fatos e provas dos autos, medida inviável em habeas corpus.



    Nas instâncias ordinárias, ressaltou-se: 



    “Observa-se, portanto, que não há necessária relação teleológica entre os delitos, ou seja, não há entre eles vínculo ou relação de meio e fim, na medida que restou apurado nos autos que a organização criminosa tinha objetivos muito mais extensos, como a prática de ‘tribunais’, controle da população carcerária, roubo, homicídios, entre outros, além de somente o tráfico de drogas. 



    Inclusive, das interceptações colhidas nos autos, apura-se que os corréus mantinham conversas com indivíduos distintos acerca do tráfico de drogas e das demais funções da associação criminosa” (fl. 6, e-doc. 5).



    As circunstâncias específicas apresentadas não autorizam, portanto, a conclusão de que as condutas imputadas ao paciente relativas aos delitos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 seriam fato único, a permitir a incidência do princípio da consunção, como pretendido pela defesa. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.821-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 224.310-AgR, Relator o Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2023). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CULTIVO DE PLANTA MATÉRIA-PRIMA PARA PREPARAÇÃO DA DROGA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 



    1. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do reconhecimento do princípio da consunção, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC 128.723-AgR, de minha relatoria, o HC 171.146-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e o HC 212.183-AgR, Relª. Minª. Cármen Lucia.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 217.560-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022). 



    9. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora